Tribunal: CARF
Processo: 10680.721540/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721540/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.923 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ALEXANDRE ANTONIO NASCENTES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES INFORMADOS NA DIRF E NA DAA.
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
Presumem-se corretos os valores informados pela fonte pagadora na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf se não forem
contestados pelo beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, incidente sobre omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 a 7) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 70 a 77).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 87 a 90) em que se arguiu a nulidade do
lançamento, porquanto fundado em informações prestadas por instituições financeiras em Dirf, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721540/2013-03
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721540/2013-03

que equivaleria a lançamento baseado em depósitos bancários, que, por sua vez, seria ilegal, uma
vez que os depósitos bancários não revelam renda tributável.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente alegou que o lançamento, que teve por base as declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte – Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras Banco do Brasil S/A e
Justiça Fedral de 1o Grau em MG, seria equivalente a um lançamento com base em depósitos
bancários, o que não é verdade.
Ocorre que as fontes pagadoras, em cumprimento à obrigação acessória instituída
pelo art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, apresentaram Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf indicando os valores pagos ao contribuinte, que sequer
os contestou. Não se trata, pois, de lançamento fundado em depósitos bancários, previsto no art.
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Não há nenhum equivalência entre as duas
modalidades de lançamento. Enquanto uma se baseia em presunção legal, a outra decorre do
mero cruzamento de informações fornecidas em Dirf com aquelas fornecidas pelo próprio
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA.
A informação prestada pela fonte pagadora em Dirf presume-se correta, cabendo
ao beneficiário nela informado contestá-la fundamentadamente. Considerando que o recorrente
não contestou os rendimentos tributáveis que as fontes pagadoras informaram ter-lhe pago, não
há como prover o recurso.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721540/2013-03

Fl. 98
DF CARF MF
Original